Tribunal: TJES
Processo: 5017180-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017180-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: PEDRO DE CASTRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DIANTE DO TEMA 1.137 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Pianna Comércio e Exportação Ltda. contra acórdão da 1ª Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de Pedro de Castro. A parte embargante alega omissão quanto à necessidade de suspensão do processo, diante da afetação do Tema nº 1.137 do STJ, e requer a anulação do acórdão para que se determine a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento pendente do Tema nº 1.137 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração está restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração refere-se à ausência de enfrentamento de ponto que deveria ter sido decidido, não abrangendo a rejeição de argumentos das partes.

A afetação do Tema nº 1.137 do STJ ocorreu em 07/04/2022, sendo que, posteriormente, o STF julgou a ADI nº 5941 (em 28/04/2023), reconhecendo a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, entendimento expressamente mencionado no acórdão embargado.

As alegações da parte embargante revelam inconformismo com o conteúdo do julgamento, sem demonstrar vício que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A rejeição de argumentos apresentados pela parte não configura omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

A existência de julgamento posterior pelo STF acerca da constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, afasta a necessidade de suspensão do processo com base na afetação do Tema nº 1.137 do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017180-08.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
PIANNA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO:
PEDRO DE CASTRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PIANNA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra v. acórdão (id. 12825463) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO por ela interposto em face
PEDRO DE CASTRO
.

Em suas razões (Id 13015150), a parte embargante sustenta tão somente a existência do vício de omissão quanto à necessidade de suspensão do processamento do feito que trata sobre idêntica questão posta no Tema nº 1.137, do STJ.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para anular o acórdão e determinar a suspensão do recurso até o julgamento do precedente.

Sem contrarrazões.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando as razões recursais, não se vislumbra a ocorrência da omissão apontada, na medida em que a afetação do Tema nº 1.137, do STJ ocorreu em 07/04/2022 (Questão submetida à julgamento:
Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.
), enquanto que, posteriormente, em 28/04/2023, houve o julgamento da ADI nº 5941, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
constitucionalidade
da previsão do artigo 139, IV, do CPC, entendimento expressamente mencionado no voto condutor do acórdão embargado.

Portanto, resta claro que essas razões são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)